Tribunal: TJES
Processo: 5008678-04.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008678-04.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERNARDO CHIEPPE FACHETTI e outros
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5008678-04.2025.8.08.0014

RECORRENTE/RECORRIDO:
BERNARDO CHIEPPE FACHETTI

RECORRENTE/RECORRIDO:
BANCO C6 S.A.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente BERNARDO CHIEPPE FACHETTI, ante a comprovação da hipossuficiência técnica e financeira, nos termos do art. 98 do CPC.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 958 DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. TEMA 972 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MÁ-FÉ CONFIGURADA PELA REINCIDÊNCIA EM PRÁTICAS ABUSIVAS APÓS CONSOLIDAÇÃO JURISPRUDENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1) Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo (CCB AU0002064220) ajuizada por
BERNARDO CHIEPPE FACHETTI
em face do
BANCO C6 S.A.
O autor questiona a legalidade das cobranças de Tarifa de Avaliação de Bem (R$ 820,00), Registro de Gravame (R$ 471,75) e Seguro Prestamista (R$ 409,64), sob a alegação de venda casada e ausência de prestação de serviço. Pleiteou a repetição em dobro e indenização por danos morais.

2) O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a abusividade da Tarifa de Avaliação e do Seguro Prestamista, determinando o abatimento simples do valor no saldo devedor. Julgou improcedente o pedido de danos morais e a restituição do registro de gravame.

3) O Banco pugna pela reforma da sentença alegando a validade das tarifas, sustentando que o serviço de avaliação foi prestado (colacionando termo de avaliação com fotos no corpo do recurso) e que o seguro é opcional.

4) O Autor/Recorre pleiteia a restituição em dobro dos valores, alegando má-fé da instituição financeira, e a condenação em danos morais em razão dos transtornos sofridos e da conduta abusiva reiterada do banco.

5) Rejeito a preliminar de falta de dialeticidade arguida em contrarrazões por ambas as partes. Verifica-se que as razões recursais combatem especificamente os pontos da sentença que lhes foram desfavoráveis, permitindo o amplo exercício do contraditório e a análise pelo colegiado.

6) O Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP)
, fixou a tese da
"Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011"
. No caso, o documento apresentado pelo banco em sede recursal (Id. 88071342) é um formulário padronizado que não supre a necessidade de comprovação da efetiva avaliação técnica individualizada do bem. Assim, mantém-se a sentença quanto ao reconhecimento da ilegalidade desta cobrança.

7) A cobrança do seguro prestamista configura venda casada não houve prova de que foi dada ao consumidor a opção de contratar o seguro com terceira instituição. Sentença mantida neste ponto.

8) Quanto a repetição do indébito, assiste razão ao autor. O contrato foi firmado em 02/06/2025, data posterior à publicação do acórdão paradigma do STJ (
EAREsp 676.608/RS
). A tese fixada pela Corte Especial determina que a restituição em dobro independe da prova de má-fé, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. No caso, a cobrança de tarifas configura conduta injustificável. Aplica-se o artigo 42, parágrafo único, do CDC. Portanto, a restituição dos valores de avaliação (R$ 820,00) e seguro (R$ 409,64) deve ocorrer de forma dobrada.

9) A sentença merece reforma quanto aos Danos Morais. A conduta da instituição financeira em impor encargos abusivos, forçando o consumidor a buscar o Poder Judiciário para ver garantido o cumprimento de teses já pacificadas em sede de recursos repetitivos, ultrapassa o mero aborrecimento. Tal prática configura o "desvio produtivo do consumidor". Fixa-se a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter pedagógico-punitivo.

10) NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO C6 S.A.

11) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por BERNARDO CHIEPPE FACHETTI
, para reformar a sentença de origem nos seguintes termos:

12) Determinar que a restituição dos valores referentes à Tarifa de Avaliação (R$ 820,00) e ao Seguro Prestamista (R$ 409,64) seja feita de
forma dobrada
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Como o valor foi financiado e diluído nas parcelas, o montante atualizado (pela taxa de juros do contrato, conforme fixado na origem) deverá ser abatido em dobro do saldo devedor ou restituído, caso o contrato já tenha sido quitado.

13) Condenar o BANCO C6 S.A. ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

14) Condeno o BANCO C6 S.A. (Recorrente vencido) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Isento o autor de ônus sucumbenciais face ao provimento parcial de seu recurso.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à ilustre Relatora, ouso divergir de seu judicioso voto no que tange à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à determinação de repetição do indébito na forma dobrada.

Compreendo que a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na
forma simples
, e não em dobro. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, fixou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo (má-fé), sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ocorre que, no caso em tela,
a cobrança das rubricas estava expressamente prevista no instrumento contratual assinado pela parte autora.
Embora posteriormente reconhecidas como abusivas em sede judicial por falhas na comprovação da prestação do serviço e violação à liberdade de escolha, não restou configurada conduta sorrateira ou contrária à boa-fé objetiva no momento da celebração da avença que justifique a penalidade da dobra. A previsão expressa em contrato afasta a presunção de má-fé ou de violação direta à boa-fé objetiva para fins de aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, impondo-se a manutenção da sentença que determinou a restituição simples.

Em relação aos danos morais, entendo indevidos. A discussão travada nos autos é de cunho estritamente contratual e patrimonial. A simples cobrança de tarifas ou encargos considerados abusivos em contrato de financiamento, por si só, não tem o condão de ofender os direitos da personalidade do consumidor.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o autor tenha sofrido constrangimento, negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou transtornos que ultrapassem o limite do mero dissabor cotidiano. A jurisprudência das Turmas Recursais do Espírito Santo é pacífica no sentido de rechaçar o dano moral presumido (
in re ipsa
) nestes casos. Destaco os seguintes precedentes:

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Por outro lado, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto o autor não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do fato em si, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à sua personalidade. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, reforma-se a r. sentença de origem tão somente para afastar a condenação a título de danos morais."
(JECES. Turma Recursal - 4ª Turma. RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5003710-14.2024.8.08.0030. RELATOR(A): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA. Julg: 05/06/2025)

"EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE DECLARADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA ANULADA. [...] Outrossim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível o mesmo no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo a personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, situação incapaz de gerar abalo moral."
(JECES. Turma Recursal - 3ª Turma. RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5025826-39.2022.8.08.0012. RELATOR(A): THAITA CAMPOS TREVIZAN. Julg: 06/02/2024)

Desta forma, a r. sentença de origem não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, divirjo da ilustre Relatora para
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ou da causa, na sua falta), na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas em relação ao Autor ficará suspensa, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro da 2ª Turma Recursal